Tribunal: TJSP
Processo: 1076351-59.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DÍVIDAS PRESCRITAS INSCRITAS NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME" – requerimento do apelante para declarar inexigível a dívida diante da ausência de comprovação da existência de contrato – documentação carreada aos autos pela apelada que demonstrou a contratação de plano de TV por

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DÍVIDAS PRESCRITAS INSCRITAS NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME" – requerimento do apelante para declarar inexigível a dívida diante da ausência de comprovação da existência de contrato – documentação carreada aos autos pela apelada que demonstrou a contratação de plano de TV por assinatura e utilização dos serviços contratados – apelante afirmou que contratou os serviços – ausência de verossimilhança nas alegações do apelante – descabimento do pedido de declaração de inexigibilidade do débito – tentativa de composição por meio da plataforma que não gera qualquer efeito deletério em desfavor do consumidor, por se tratar ambiente interno do arquivista.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - inversão do ônus sucumbencial – inadmissibilidade – acolhimento mínimo do pedido – não há que se falar em sucumbência recíproca, diante do disposto no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil – apelante continua a arcar com o pagamento das verbas decorrentes da sucumbência.

Resultado: recurso desprovido.